Tribunal: TJPA
Processo: 0810675-40.2024.8.14.0015
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão julgador: PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0810675-40.2024.8.14.0015

RECORRENTE: SEBASTIAO MONTEIRO BRITO, ALLAN LUCAS DOS REIS BRITO, TATIANE DOS SANTOS CASTRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. ALEGADA NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. PRONÚNCIA NÃO FUNDADA EXCLUSIVAMENTE NO RECONHECIMENTO. ELEMENTOS INDEPENDENTES. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO DE SEBASTIÃO MONTEIRO BRITO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE ALLAN LUCAS DOS REIS BRITO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos em Sentido Estrito interpostos por Sebastião Monteiro Brito e Allan Lucas dos Reis Brito contra sentença que os pronunciou pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, I e IV, e art. 211, caput, ambos do Código Penal, submetendo-os a julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o pedido de revogação da prisão preventiva comporta conhecimento em sede de Recurso em Sentido Estrito; (ii) verificar se a alegada nulidade do reconhecimento fotográfico enseja a anulação da pronúncia ou a impronúncia de Allan Lucas dos Reis Brito; (iii) estabelecer se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação aptos à manutenção da pronúncia dos recorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de revogação da prisão preventiva não comporta conhecimento em sede de Recurso em Sentido Estrito, por não se enquadrar nas hipóteses taxativas do art. 581 do Código de Processo Penal.

4. A decisão de pronúncia possui natureza de juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

5. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo laudo pericial de local de crime com cadáver e pelo laudo de necropsia, indicativo de morte decorrente de disparo de arma de fogo.

6. Os indícios de autoria ou participação decorrem do conjunto probatório indicado na decisão de pronúncia, suficiente, nesta fase, para submissão dos recorrentes ao Tribunal do Júri.

7. A alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico não enseja a impronúncia quando a decisão recorrida não se ampara exclusivamente nesse elemento, mas também em outros dados probatórios independentes, cuja valoração aprofundada compete ao Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Sebastião Monteiro Brito parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Recurso de Allan Lucas dos Reis Brito conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. O pedido de revogação da prisão preventiva não comporta conhecimento em Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia. 2. A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação. 3. A alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico não conduz à impronúncia quando a decisão recorrida está amparada em elementos independentes e suficientes para o juízo de admissibilidade da acusação.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 226, 413 e 581, IV; CP, arts. 121, § 2º, I e IV, e 211, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RHC 260684 AgR, relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 13/10/2025, DJe-s/n, divulgado em 13/10/2025, publicado em 14/10/2025; STJ, REsp nº 1.953.602/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 11/06/2025, DJEN de 30/06/2025; TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 0800424-88.2025.8.14.0059, relator Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, 2ª Turma de Direito Penal, julgado em 10/02/2026; TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 0006854-54.2017.8.14.0032, relator Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, 2ª Turma de Direito Penal, julgado em 11/11/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER PARCIALMENTE do Recurso em Sentido Estrito interposto por Sebastião Monteiro Brito
e, na parte conhecida,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
; bem como em
CONHECER do Recurso em Sentido Estrito interposto por Allan Lucas dos Reis Brito
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PATRÍCIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recursos em Sentido Estrito
interpostos por
SEBASTIÃO MONTEIRO BRITO
e
ALLAN LUCAS DOS REIS BRITO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que os pronunciou, juntamente com Tatiele dos Santos Castro e Antônio Anderson Sousa Santos, como incursos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, e art. 211, caput, ambos do Código Penal, em razão da morte de Paulo Edson Batista Peniche, submetendo-os a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Consta da denúncia (Id. 29422522) que, no dia 30/08/2024, por volta de 23h, em via pública, no Parque dos Buritis, em Castanhal/PA, os denunciados teriam praticado homicídio qualificado e ocultação de cadáver em face da vítima Paulo Edson Batista Peniche. O corpo foi localizado em 01/09/2024, em cova rasa, e o laudo cadavérico apontou traumatismo cranioencefálico decorrente de ferimento produzido por arma de fogo.

Na sentença de pronúncia (Id. 29422909), o Juízo de origem consignou que a materialidade estaria demonstrada pelo boletim de ocorrência policial, pela perícia de local em que o corpo foi encontrado e pelo laudo de necropsia, indicativo de morte decorrente de disparo de arma de fogo. Quanto aos indícios de autoria, concluiu haver suporte mínimo para a pronúncia de Sebastião Monteiro Brito, Tatiele dos Santos Castro, Allan Lucas dos Reis Brito e Antônio Anderson Sousa Santos, impronunciando Solano Garneer Santos da Silva, Tatiane dos Santos Castro, Henrique Noray Miranda de Sousa, Thayná Alves de Farias e Itallo Gabriel Colares Sousa.

A defesa de Sebastião Monteiro Brito interpôs Recurso em Sentido Estrito (Id. 29422920), sustentando, em síntese, ausência de indícios suficientes de autoria, ao argumento de que o recorrente apenas teria realizado um frete, sem conhecimento do intento criminoso. Requereu a revogação da prisão preventiva decretada, substituindo-a por medidas cautelares diversas da prisão, e a reforma da decisão de pronúncia, com a consequente impronúncia do acusado e imediata soltura. A tempestividade do recurso foi certificada à Id. 29422923.

A defesa de Allan Lucas dos Reis Brito também interpôs Recurso em Sentido Estrito (Id. 29422946), alegando, preliminarmente, nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, por inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal. No mérito, sustentou ausência de indícios suficientes de autoria ou participação, afirmando que a acusação estaria baseada em reconhecimento inválido e em elementos frágeis, requerendo a nulidade do processo ou, subsidiariamente, a impronúncia do recorrente. A tempestividade do recurso foi certificada à Id. 29422949.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento dos recursos defensivos, sustentando a presença de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, bem como a manutenção da pronúncia (Id. 29422928 e Id. 29422957).

Registre-se que Tatiele dos Santos Castro, embora também tenha interposto Recurso em Sentido Estrito (Id. 29422934), posteriormente requereu desistência do recurso (Id. 29422983), a qual foi homologada pelo Juízo de origem, que determinou o desmembramento dos autos em relação à pronunciada e a remessa ao Tribunal de Justiça apenas para julgamento dos recursos de Sebastião Monteiro Brito e Allan Lucas dos Reis Brito (Id. 29422984).

Instada a se manifestar, a 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo conhecimento e desprovimento dos recursos, por entender que subsistem prova da materialidade e indícios suficientes de autoria para submissão dos pronunciados ao Tribunal do Júri (Id. 30724482).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

I. ADMISSIBILIDADE

De início, observa-se que o presente julgamento limita-se aos recursos interpostos por Sebastião Monteiro Brito e Allan Lucas dos Reis Brito, uma vez que o Recurso em Sentido Estrito de Tatiele dos Santos Castro foi objeto de desistência homologada pelo Juízo de origem, com determinação expressa de remessa dos autos a este Tribunal apenas para apreciação das insurgências de Sebastião e Allan (Id. 29422984).

As insurgências defensivas contra a decisão de pronúncia são cabíveis, nos termos do art. 581, inciso IV, do Código de Processo Penal. A tempestividade do recurso de Sebastião Monteiro Brito foi certificada ao Id. 29422923, e a de Allan Lucas dos Reis Brito ao Id. 29422949.

Todavia, quanto ao recurso de Sebastião, verifica-se que a defesa, além da impronúncia, formulou pedido de revogação da prisão preventiva (Id. 29422920). Tal pleito, contudo, não comporta conhecimento em sede de Recurso em Sentido Estrito, por não se enquadrar nas hipóteses taxativas do art. 581 do Código de Processo Penal.

A propósito, este Tribunal já assentou, em caso análogo, que o Recurso em Sentido Estrito “não comporta conhecimento quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva” (TJPA, Recurso em Sentido Estrito n. 0800424-88.2025.8.14.0059, relator Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, 2ª Turma de Direito Penal, julgado em 10/2/2026).

Assim, conheço parcialmente do Recurso em Sentido Estrito interposto por Sebastião Monteiro Brito, apenas quanto à insurgência dirigida contra a decisão de pronúncia, deixando de conhecer do pedido de revogação da prisão preventiva. Conheço integralmente do Recurso em Sentido Estrito interposto por Allan Lucas dos Reis Brito, porquanto presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

II. MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da presença dos requisitos legais da pronúncia, especialmente quanto à existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal. No recurso de Allan, há, ainda, alegação preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico.

II.1. Da materialidade e dos indícios suficientes de autoria

A decisão de pronúncia possui natureza de juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo certeza quanto à autoria ou participação, mas apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, competindo ao Conselho de Sentença a valoração aprofundada do conjunto probatório.

Nesse sentido, segue trecho de julgado do Supremo Tribunal Federal:

A pronúncia – decisão responsável por submeter o acusado ao tribunal do júri – exige que o juiz, convencido da materialidade do fato e da existência de indícios de autoria, atenha-se a um juízo de probabilidade da prática de crime doloso contra a vida. Não se exige, portanto, juízo de certeza, sob pena de adentrar o mérito dos elementos que informam o processo e influenciar o ânimo dos jurados. (STF, RHC 260684 AgR, relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 13/10/2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n, divulgado em 13/10/2025, publicado em 14/10/2025).

No caso concreto, a materialidade encontra-se demonstrada, sobretudo, pela perícia de local de crime com cadáver (Laudo nº 2024.02.000230-CCV, juntado ao Id. 29419653, págs. 6/11, e Id. 29419654, pág. 1), que registrou a localização do corpo da vítima, bem como pelo laudo de necropsia (Laudo nº 2024.02.000395-TAN, juntado ao Id. 29419653, págs. 2/3), que apontou morte decorrente de disparo de arma de fogo.

Quanto aos indícios de autoria de
Sebastião Monteiro Brito
, a sentença recorrida destacou que a testemunha Pedro Rocha Rolim Neto, Delegado de Polícia Civil, afirmou em juízo que a investigação colheu informações no sentido de que pessoa conhecida como “Balu” teria conduzido o veículo utilizado no transporte dos envolvidos e da vítima até o local dos fatos, tendo a polícia identificado “Balu” como Sebastião, proprietário de veículo com características semelhantes às descritas por testemunhas (Id. 29422909, pág. 10).

O investigador Lucas Nunes Farias, também ouvido em juízo, afirmou que Sebastião Monteiro Brito seria o “Balu” e que, segundo o apurado, seria o condutor do carro que efetuou o transporte de Paulo Edson até o local em que foi executado, acrescentando que o próprio Sebastião teria fornecido detalhes sobre a dinâmica do transporte quando preso (Id. 29422909, pág. 10).

Também foi considerada a versão da testemunha Antônia Auricélia Sousa Chagas, a qual relatou ter visto movimentação suspeita na região e ouvido disparos de arma de fogo, além de ter descrito veículo compatível com aquele indicado na investigação, em contexto no qual o Juízo registrou que moradores demonstravam medo de prestar informações em razão da atuação de facção criminosa na localidade (Id. 29422909, pág. 10).

Tais elementos não encerram juízo de certeza quanto à autoria, mas são suficientes, nesta fase processual, para manter a submissão de Sebastião Monteiro Brito ao Tribunal do Júri, sobretudo porque a análise aprofundada sobre sua eventual ciência do intento criminoso, sua efetiva participação e o alcance de sua conduta compete ao Conselho de Sentença.

Quanto a
Allan Lucas dos Reis Brito
, a decisão de pronúncia consignou que, conforme a denúncia, ele seria um dos responsáveis por conduzir a vítima ao local em que teria sido assassinada. Registrou, ainda, que as testemunhas Pedro Rocha Rolim Neto e Lucas Nunes Farias afirmaram em juízo que o corréu Sebastião Monteiro Brito teria dito, na fase policial, que as pessoas conhecidas como “Morgado” e “Maniçoba” teriam conduzido a vítima em seu veículo, sendo “Maniçoba” identificado como Allan Lucas dos Reis Brito (Id. 29422909, pág. 12).

Além disso, a sentença destacou que Sebastião, em interrogatório judicial, afirmou que, “em relação ao Allan, deu para reconhecer mais”, acrescentando que a pessoa sentou no banco traseiro do carro, chamou e indicou o deslocamento para outro bairro (Id. 29422909, pág. 12). Embora a defesa impugne a consistência dessa narrativa, especialmente em razão da alegada irregularidade do reconhecimento fotográfico, tais circunstâncias constituem elementos indiciários mínimos que não podem ser afastados de plano nesta etapa.

A versão defensiva de Allan, no sentido de que não conhecia “Balu” ou “Sebastião” e de que não esteve no veículo, foi registrada pela sentença, mas o Juízo entendeu haver indícios suficientes para a pronúncia (Id. 29422909, pág. 12). A existência de versões conflitantes, nesta fase, não autoriza a impronúncia quando subsiste lastro probatório mínimo a indicar possível participação do recorrente.

Assim, considerando a prova da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria ou participação, não há falar em impronúncia de Sebastião Monteiro Brito ou de Allan Lucas dos Reis Brito.

II.2. Da alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico

A defesa de Allan Lucas dos Reis Brito suscita a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, ao argumento de inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, requerendo a nulidade do processo ou, subsidiariamente, a impronúncia do recorrente.

A insurgência, contudo, não comporta acolhimento.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.258, conferiu interpretação rigorosa ao procedimento de reconhecimento de pessoas, assentando que eventual reconhecimento fotográfico ou pessoal inválido não pode servir, isoladamente, como fundamento para decisões que exijam menor standard probatório, inclusive a pronúncia (STJ, REsp nº 1.953.602/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 11/06/2025, DJEN de 30/06/2025).

Todavia, o próprio entendimento firmado pela Corte Superior não impede a manutenção do juízo de admissibilidade da acusação quando existirem provas ou evidências independentes, aptas a indicar, ainda que em grau não exauriente, a autoria ou participação do acusado.

No caso concreto, a decisão de pronúncia não se amparou exclusivamente no reconhecimento fotográfico questionado pela defesa, conforme já explicitado anteriormente, estando apoiada em contexto probatório mais amplo, extraído de elementos colhidos durante a instrução e das circunstâncias apontadas pelo Juízo de origem.

Ressalte-se que, nesta fase processual, não se permite a valoração aprofundada das provas dos autos, sendo suficiente para a pronúncia a presença de indícios de que o réu seja autor ou partícipe da infração penal, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal. Assim, eventuais inconsistências, contradições ou questionamentos quanto ao valor probatório do reconhecimento fotográfico e dos demais elementos constantes dos autos deverão ser submetidos ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça já decidiu que a alegação de nulidade do reconhecimento por inobservância ao art. 226 do Código de Processo Penal não merece acolhimento quando há elementos independentes do reconhecimento apontado como viciado, capazes de manter a pronúncia do recorrente, sobretudo porque, nesta fase processual, basta a presença de indícios de autoria ou participação (TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 0006854-54.2017.8.14.0032, relator Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, 2ª Turma de Direito Penal, julgado em 11/11/2025).

Diante de tais considerações, afasto a pretensão de nulidade fundada na alegada inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço parcialmente do Recurso em Sentido Estrito interposto por Sebastião Monteiro Brito
e, na parte conhecida,
nego-lhe provimento
. Ademais,
conheço do Recurso em Sentido Estrito interposto por Allan Lucas dos Reis Brito e nego-lhe provimento
.

Mantenho, portanto, a sentença de pronúncia que submeteu Sebastião Monteiro Brito e Allan Lucas dos Reis Brito a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PATRÍCIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/07/2026